Tribunal: TJBA
Processo: 8000563-58.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000563-58.2019.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIANA RIBEIRO PEIXOTO e outros

Advogado(s): EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s):EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. OBRA PÚBLICA. DANO DECORRENTE DE OMISSÃO ESTATAL. QUEDA DE TELHA. FRATURA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REVISTOS DE OFÍCIO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Juliana Ribeiro Peixoto e Recurso Adesivo interposto pelo Município de Ilhéus, contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, que, nos autos da Ação Indenizatória nº 8000563-58.2019.8.05.0103, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Município ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
pelo
dano moral, negando o pedido de indenização por dano material por ausência de comprovação. A
Demandante
pleitei
ou
majoração do dano moral e
o
reconhecimento do dano material, com base em presunção decorrente da incapacidade laboral. O Município sustent
ou
sua ilegitimidade passiva e a necessidade de redução do
quantum
fixado a título de
extrapatrimonial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Município de Ilhéus possui legitimidade passiva, para responder por dano decorrente de obra pública executada por empresa contratada; determinar se é cabível a majoração da indenização por dano moral fixada na sentença; verificar a possibilidade de arbitramento do dano material, sem comprovação documental específica, com base em presunção;
e
analisar a necessidade de revisão dos honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca e da atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município de Ilhéus possui legitimidade passiva, para responder pelos danos decorrentes de obra pública contratada, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. A responsabilidade civil da Municipalidade é objetiva, e, no caso, restaram configurados o evento danoso (queda de telha em reforma pública), o nexo causal com a omissão estatal (falta de sinalização) e o dano à integridade física da Suplicante.

5. O valor fixado na sentença (R$ 15.000,00 – quinze mil reais) observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, o afastamento laboral e a omissão estatal, não se justificando a majoração.

6. A indenização por dano material exige prova mínima do prejuízo patrimonial ou do efetivo desembolso, não sendo admitida presunção genérica, para condenação por lucros cessantes ou despesas médicas, sob pena de enriquecimento sem causa, consoante o art. 373, I, do CPC.

7. Os honorários sucumbenciais devem ser redistribuídos, em razão da sucumbência recíproca, sendo fixados em 10% para cada parte, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, e art. 86,
caput
, do CPC, com majoração para 12% em virtude da atuação em grau recursal, observada a suspensão da exigibilidade, no tocante à parte beneficiária da gratuidade de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e art. 86, caput; CC, art. 944; Lei nº 8.666/1993, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5043303-40.2018.8.13.0024, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 06.06.2024. TJ-PR, Recurso Inominado nº 0008899-70.2020.8.16.0182, Rel. Marco Vinicius Schiebel, j. 16.12.2024. TJ-AL, Apelação Cível nº 0019757-34.2009.8.02.0001, Rel. Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, j. 27.11.2023. TJ-SP, Apelação Cível nº 1001957-83.2020.8.26.0045, Rel. Dario Gayoso, j. 06.02.2024. TJ-MG, Apelação Cível nº 1047915-01.9754.5.001, Rel. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 20.08.2020. STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000563-58.2019.8.05.0103
, em que figuram como Recorrentes e Recorridos
JULIANA RIBEIRO PEIXOTO e o MUNICÍPIO DE ILHÉUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer ambas as irresignações e
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS.

Salvador, .